Tribunal: TJDFT
Processo: 0742260-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742260-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: INES DEL CARMEN FUENTES GONZALEZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Geap Autogestão em Saúde pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a parte ré autorize a cobertura do medicamento NINTENDANIBE, de acordo com prescrição do médico assistente, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença no processo que deu origem ao presente agravo, julgando procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de abril de 2024 16:09:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator